Tribunal: TJBA
Processo: 8020962-58.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020962-58.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIANA LEONESY DA SILVEIRA BARRETO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCENTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. PROGRESSÃO DE ASSISTENTE A PARA ASSISTENTE B. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO IX, DO ARTIGO 8º, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE DO REPORTADO DISPOSITIVO LEGAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLADOR QUE RETIROU EXPRESSAMENTE A PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DO ROL DA VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 institui Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19) e dá outras providências. Entre as medidas constantes na LC nº 173/2020 destacam-se as restrições na área de pessoal, com vistas a se evitar o aumento de despesa, destinadas à União, aos Estados e Municípios que tiverem reconhecida a ocorrência de calamidade pública pelas respectivas casas legislativas. O art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020 proíbe a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, ajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregadores públicos e militares. As promoções e progressões funcionais, reconhecidas através de regular processo administrativo e escudadas no efetivo cumprimento dos requisitos previstos na sua respectiva norma de regência, não estão inseridas nas vedações tipificadas na Lei Complementar nº 173/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8020962-58.2021.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante - MARIANA LEONESY DA SILVEIRA BARRETO e como Impetrado - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público à unanimidade, em conceder a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de ter implantado, em sua folha de pagamento, a progressão funcional de “Auxiliar A” para “Auxiliar B”, com efeitos funcionais e financeiros a partir da impetração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .